Tribunal: TJPA
Processo: 0002261-68.2006.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, §2º, I II E V DO CPB. PRELIMINARMENTE REQUER A PROCURADORA DE JUSTIÇA NULIDADE DA SENTENÇA DE FLS.309 POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação foi baseada na prescrição em perspectiva, instituto esse não acolhido por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ. Ademais a sentença não obedece ao disposto no art.381, I e III do CPP, sendo, portanto, genérica e omissa nos moldes do art. 564, IV, do CPP c/c art. 93, IX, da CF. Preliminar acolhida. O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, ERASMO CONCEIÇÃO ROCHA PELO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. Não há nos autos provas suficientes que ensejam a condenação pelo crime de estupro, as vítimas prestaram depoimento apenas em sede policial não havendo laudo que ateste a conjunção carnal. CONDENAÇÃO DO APELADO CARLOS DE JESUS DOS SANTOS PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. Não há provas suficientes a indicar a participação de Carlos de Jesus Santos no roubo, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE FLS.309 TORNANDO-A SEM EFEITOS

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CARLOS DE JESUS DOS SANTOS E
ERASMO CONCEIÇÃO ROCHA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZA CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0002261-68.2006.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I II E V DO CPB. PRELIMINARMENTE REQUER A PROCURADORA DE JUSTIÇA NULIDADE DA SENTENÇA DE FLS.309 POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A fundamentação foi baseada na prescrição em perspectiva, instituto esse não acolhido por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ. Ademais a sentença não obedece ao disposto no art.381, I e III do CPP, sendo, portanto, genérica e omissa nos moldes do art. 564, IV, do CPP c/c art. 93, IX, da CF. Preliminar acolhida.
O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, ERASMO CONCEIÇÃO ROCHA PELO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há nos autos provas suficientes que ensejam a condenação pelo crime de estupro, as vítimas prestaram depoimento apenas em sede policial não havendo laudo que ateste a conjunção carnal.
CONDENAÇÃO DO APELADO CARLOS DE JESUS DOS SANTOS PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há provas suficientes a indicar a participação de Carlos de Jesus Santos no roubo, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE FLS.309 TORNANDO-A SEM EFEITOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA TORNANDO SEM EFEITOS A SENTENÇA DE FLS.309
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CARLOS DE JESUS DOS SANTOS E ERASMO CONCEIÇÃO ROCHA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZA CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0002261-68.2006.8.14.0051
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narra a denúncia, que no dia 28/04/2006, por volta das 18h30min, as vítimas estavam em sua residência quando os apelantes na companhia de um menor invadiram o local armados com facas e facões e tomaram de refém a família e, após ameaçarem os que ali estavam e lesionarem no peito uma das vítimas, realizaram a subtração de alguns objetos.

Na mesma oportunidade, o apelante Erasmo Conceição constrangeu, mediante grave ameaça a vítima E.S.D a manter conjunção carnal, fato realizado na presença de seu marido e filhos. Por tal conduta Erasmo Conceição Rocha foi incurso no art. 157, §2º, I, II e V e art. 213, c/c art. 69 todos do CPB e Carlos de Jesus dos Santos como incurso no art. 157, §2º, I, II e V e art. 213, este último c/c art. 29, e ambos c/c art. 69, todos do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou parcialmente procedente a denúncia (fls.304/308), condenando o apelante
ERASMO DA CONCEIÇÃO ROCHA
a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa, em regime semiaberto pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, I, II e V do CPB com aplicação do concurso formal, absolvendo
CARLOS DE JESUS DOS SANTOS
das acusações que lhe foram imputadas.

Em
sentença

seguinte
(fls.309) o juízo a quo declarou extinta a punibilidade de ERASMO DA CONCEIÇÃO ROCHA em face da prescrição em perspectiva.

Em
razões recursais
(fls.313/321), o
Ministério Público
pugna pela condenação de Erasmo Conceição Roca pelo crime previsto no art. 213, do CPB, assim como Carlos de Jesus dos Santos seja condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V do CPB. Aduz ainda, que o juízo singular exarou outra sentença afirmando fatos não condizentes com a instrução processual, declarando a prescrição da pretensão punitiva estatal em face de Erasmo Conceição Rocha.

Em contrarrazões (fls.322/324), a defesa posicionou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls.334/338) manifestou-se preliminarmente pela nulidade da sentença de fls. 309, e pelo conhecimento e improvimento, do recurso interposto pelo Ministério Público

É o relatório.

À revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente a Procuradora de Justiça pugna pela nulidade da Sentença de fls. 309 por ausência de fundamentação alegando que está em desacordo com o contexto dos autos, assiste razão a Procuradoria.

A sentença guerreada (fls.309) declarou extinta a punibilidade do apelado Erasmo da Conceição Rocha e corréu Gerlan de Jesus dos Santos em virtude da prescrição em perspectiva. Ocorre que a referida sentença aduz fatos destoantes com os constantes nos autos, vejamos trecho da fundamentação do magistrado:
¿a verdade é que a perspectiva da pena dá a certeza de que esta não se afastará de seu mínimo, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, fazendo com que ocorra a prescrição nos moldes do inciso V, do art.109, do CPB. Desta sorte, operou-se a prescrição pela pena em perspectiva¿

Nota-se claramente que
a fundamentação foi baseada na prescrição em perspectiva, instituto esse não acolhido por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ. Ademais a sentença não obedece ao disposto no art.381, I e III do CPP, sendo, portanto, genérica e omissa nos moldes do art. 564, IV, do CPP c/c art. 93, IX, da CF. Preliminar acolhida.

CONDENAÇÃO DE ERASMO DA CONCEIÇÃO ROCHA PELA CRIME PREVISTO NO ART. 213, CAPUT, DO CPB

Não há nos autos provas suficientes que ensejam a condenação do apelado pelo crime de estupro, as vítimas prestaram depoimento apenas em sede policial não havendo laudo que ateste a conjunção carnal.

Ademais o apelado negou em juízo a suposta prática do crime, confessando apenas a autoria quanto ao crime de roubo, não havendo provas em sentido contrário. Sabe-se que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade sexual, entretanto, devem ser corroborados pelas demais provas constantes nos autos, o que não é possível no presente caso, haja vista a fragilidade das provas.

Assim, ante a fala de prova inequívoca da prática do crime previsto no art. 213, do CPB, deve ser mantida a absolvição quanto a este crime com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

CONDENAÇÃO DE CARLOS DE JESUS DOS SANTOS PELA PRATCA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I, II e V do CPB.

Analisando os autos, verifica-se que Erasmo da Conceição Rocha juntamente com o corréu foram uníssonos ao afirmar em sede judicial que Carlos de Jesus dos Santos não participou da empreitada criminosa.

Vele ressaltar que em depoimento prestado em sede inquisitorial as vítimas não mencionam o nome de Carlos de Jesus dos Santos, informando apenas o apelido ¿Sula¿ não sendo possível afirmar tratar-se da mesma pessoa, restando como genérico os depoimentos,
não havendo provas suficientes a indicar a participação de Carlos de Jesus Santos no roubo, sendo imperiosa a aplicação do principio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, declarando sem efeitos a sentença de fls. 309.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA